Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-20.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Definida a competência para o julgamento da causa em sede de conflito de competência, a matéria não pode ser suscitada em apelação, haja vista o óbice preclusivo disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. É válida a citação por edital dos réus que se encontram em lugar ignorado depois do esgotamento das diligências realizadas para a sua localização, nos termos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.